Tribunal: TJDFT
Processo: 0009081-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009081-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA, na petição de ID. 71868031, informa erro no CPF do substituído VALDECI PEREIRA DA SILVA ocorrido na requisição de ID. 44953675, em comparação ao informado no ID. 19579082- pag. 7 e outros documentos juntados e pede, por consequente, a retificação do precatório n.o 0710705-44.2023.8.07.0000. Instado, o DF não se manifestou (ID. 73203389) Pois bem. Face ao erro material no CPF de VALDECI PEREIRA DA SILVA, constatado pelos documentos juntados no ID. 71868033, determino a correção do Precatório n. 0710705-44.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 44953675, com expedição de ofício à COORPRE. Proceda a Secretaria do Conselho Especial as providências necessárias para retificação do correto CPF na autuação dos autos. Brasília, 22 de julho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR